Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. REGULARIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
2. O STJ possui entendimento no sentido de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento concreto” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
3. De acordo com as informações do Banco Central, as taxas utilizadas pelo banco apelado, no contrato em análise, não são superiores à média de mercado, para contratos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico em análise foi firmado.
4. Quanto à capitalização de juros, no caso, aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 973.827/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser permitida a capitalização de juros em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, em período inferior a um ano, após 31/03/2000, desde que expressamente contratada, por aplicação do art. 5o, da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.
5. Afasta-se a pretensão de revisar contrato celebrado com instituição financeira, se não demonstrada abusividade em qualquer de suas cláusulas.
6. No caso, não há motivos para a revisão das cláusulas contratuais firmadas entre as partes. O contrato não apresenta abusividade.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.